Tribunal: TJMT
Processo: 1009219-26.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009219-26.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOMINGOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 154.340.014-00 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou oralmente pelo improvimento do Recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009219-26.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Domingos Pereira da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A IMEDIATA INTERVENÇÃO MÉDICA. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de
ação de ressarcimento de despesas médicas ajuizada pelo autor, ora Recorrente, em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o
objetivo de compelir o demandado a restituir o valor de R$ 11.489,57, despendido com a realização do procedimento cirúrgico denominado Hérnia Inguinal Direita, realizado na rede particular em 11/02/2022, ante a demora na realização da intervenção cirúrgica por parte do ente público.

2. A jurisprudência pátria entende que para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas não demonstradas no presente caso, razão pela qual o ressarcimento é indevido, principalmente por falta de comprovação da urgência e ou emergência que teria impedido o aguardo de disponibilização do procedimento pelo ente público.

3. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o primeiro pedido realizado pelo autor junto a central de regulação do Estado de Mato Grosso é datado de 28/10/2021 e o segundo 11/11/2021, sendo que a classificação do risco foi de “não urgente”. A cirurgia na rede particular foi realizada em 11/02/2022. Contudo, entre as datas dos pedidos de regulação do procedimento e a data da realização na rede particular, inexiste qualquer laudo médico demonstrando a situação de urgência e emergência que teria impedido o autor de aguardar a disponibilização do procedimento em rede público, ônus que lhe incumbia comprovar.

4. Desta forma, ausente a demonstração de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, entendo que o ressarcimento é indevido, sobretudo por falta de comprovação da urgência e ou emergência que teria impedido o Recorrente de aguardar a disponibilização do procedimento por parte do ente público.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Portanto,
existem três possibilidades que ensejam o dever do Poder Público em ressarcir gastos particulares com saúde: a) negativa de tratamento pelo SUS comprovada, b) fato excepcional a implicar em tratamento imediato ou c) renitência no cumprimento da liminar deferida.

Sequer a parte Autora alegou negativa de atendimento, portanto resta descartada a primeira hipótese. Quanto ao fato excepcional a ausência de prontuário médico ou documento equivalente a atestar a emergência na internação torna temerário presumir a ocorrência de fato excepcional a implicar em tratamento imediato. No id.85638454, páginas 7 e 8, o documento está ilegível. Por fim, não há que se falar em renitência, ou seja, a reiterada recusa no cumprimento da decisão judicial, todavia não há que cogitar, porquanto nenhum processo judicial prévio deferindo qualquer medida acautelatória que pudesse garantir a eficácia do procedimento cirúrgico realizado por um particular. Dito isto; não restou demonstrada, por laudos médicos, a necessidade de urgência, particularidade que conduz à ilação inequívoca de que não poderia a requerente passar à frente de pacientes que buscavam procedimento cirúrgico,
pois isso descaracterizaria a igualdade, princípio garantido aos cidadãos pela Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, a despeito das alegações
de que fora encaminhado à instituição privada para a realização do procedimento à própria custa, como se não houvesse uma alternativa, tenho que a urgência revelada pelo caso não atingiu intensidade suficiente para justificar a opção de realização da cirurgia pela via particular e a consequente responsabilização do Estado pelo seu custeio
”.

6. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO DE
DESPESAS
COM PROCEDIMENTO
MÉDICO
- APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DOS ENTES FEDERADOS NO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL - NÃO COMPROVADA - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
2. A jurisprudência pátria admite o direito ao
ressarcimento
de
despesas

médicas
particulares quando há negativa de tratamento ou quando ocorre fato excepcional que justifique o imediato atendimento por clínica particular, ante a inexistência ou insuficiência do serviço público.
3. Ausente comprovação de que houve negativa de atendimento e fornecimento da medicação no Sistema Único de Saúde, bem como de qualquer fato excepcional que justificasse a aplicação do medicamento pela rede particular, improcede o pedido de
ressarcimento
de
despesas

médicas
particulares pelo ente público.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1013805-48.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

RESSARCIMENTO
DE GASTOS DISPENDIDOS EM TRATAMENTO
MÉDICO
PARTICULAR – TRATAMENTO PARTICULAR INICIADO APÓS 4 (QUATRO) DIAS DA SOLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CIRURGIA REALIZADA APÓS 30 DIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos prova da negativa do tratamento pelo Sistema Público de Saúde ou, ainda, ao fato excepcional qualificado que exteriorize o imediato tratamento particular, mantém-se a sentença por meio da qual foi julgado improcedente o pedido para condenação do Estado no
ressarcimento
das
despesas

médicas
em rede particular.
(N.U 1002433-73.2021.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – PLEITO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA ANTERIORMENTE – INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE REALIZAÇÃO PARTICULAR DO EXAME ANTES MESMO DO JULGAMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA OU DEMORA NO ANTENDIMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, o que é feito mediante a prestação do serviço público de saúde, de modo que, em regra o SUS, não é responsável por ressarcir despesas.
Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas não demonstradas nos autos, de modo que o ressarcimento é indevido, principalmente por falta de comprovação da urgência que teria impedido o aguardo do julgamento da liminar na ação de obrigação de fazer ajuizada anteriormente.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1015361-51.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023